Tribunal: CARF
Processo: 10746.720824/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720824/2011-09
ACÓRDÃO
2201-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/08/2010
RETORNO DE DILIGÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DA
ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do Recurso
Voluntário. Verificado em diligência que o Contribuinte parcelou o débito
em litígio, devem ser excluídas as competências parceladas pelo
Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da desistência em relação à competência 06/2010,
representada pelo parcelamento do débito lançado; na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720824/2011-09
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata a Resolução no 2201-000.569 (fls. 218 a 221), Sessão de 11/07/2023, de
conversão do julgamento em diligência, cujo Relatório passo a reproduzir, com algumas
adaptações:
Trata-se do Auto de Infração-AI n. 51.102.10012 oriundo de glosas de valores
indevidamente compensados pelo Município de Colinas do Tocantins, lançadas sob a Rubrica 19
Glosa Compensação, no levantamento GC GLOSA COMPENSAÇÃO, no período de 06 a 08/2010,
consolidado em 28/09/2011.
Esclarece que as compensações efetuadas tem origem nos valores das
contribuições a cargo da empresa, definidas no art. 22, incisos I e II, da Lei n. 8.212/1991,
incidentes sobre a remuneração (subsídios) dos exercentes de mandato eletivo, constituídas com
base no art. 12, inciso I, alínea "h" da Lei n. 8.212/1991, alínea acrescentada pela Lei n. 9.506/1997
relativas ao período de 05/2000 a 09/2004 que foram declaradas inconstitucionais peio Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 351.7171, tendo sido posteriormente suspensa pela
Resolução do Senado Federal n. 26/2005.
Registra que o Município obteve liminar em Mandado de Segurança (Processo n.
875330.2010.4.01.4300), em anexo, onde foi autorizada a compensação dos valores recolhidos
pelo impetrante a título de Contribuição Patronal incidente sobre subsídios pagos a exercentes de
mandatos eletivos entre 14 de outubro/1999 e setembro/2004.
Informa que o contribuinte apresentou Memória de Cálculo, Justificativa da
Compensação, Relatório Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo e Mandado de
Segurança n. 875330.2010.4.01.4300 contendo as informações das remunerações dos exercentes
de mandatos eletivos constantes na GFIP no período de 05/2000 a 09/2004.
Relata que, com base em exame dos documentos apresentados pelo contribuinte,
constatou que o Município declarou compensações em suas GFIP nas competências 06/2010 a
08/2010 em valores superiores aos seus créditos a compensar, levando-se em consideração o
Mandado de Segurança n. 875330.2010.4.01.4300.
Conclui que por essa razão, tais compensações foram consideradas indevidas
conforme demonstrado nas planilhas "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AGENTES POLÍTICOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL" (ANEXO A) e "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AGENTES
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720824/2011-09
3
POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL" (ANEXO B) e "DEMONSTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES"
(ANEXO C).
O interessado foi cientificado dos lançamentos por meio de intimação postal, em
10/10/2011, conforme Aviso de Recebimentos-AR dos Correios (fl. 53).
Inconformado com o lançamento, o Município de Colinas do Tocantins protocolou
Impugnação em 08/11/2011 (fls. 178 a 182), argumentando o que se segue.
Aduz que o Auditor Fiscal não efetuou uma correta atualização da base de cálculo,
pois a atualização acumulada é aquela em que a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial
acrescido dos juros acumulados até o período imediatamente anterior, sendo que neste regime de
capitalização a taxa de juros varia exponencialmente em função do tempo, sendo o caso em
questão, concluindo que portanto a referida compensação teve seus valores atualizados
corretamente pelo site do Banco Central do Brasil, pois é o órgão do Governo Federal responsável
pela elaboração e atualização da taxa SELIC, conforme documentos da atualização do próprio site.
Menciona que o fiscal não utilizou a base de cálculo dos agentes políticos da
Câmara municipal no período de 03/2002 a 05/2003, sendo que neste caso especifico os valores
estão em GFIP. Portanto, devem ser computados na compensação e o lançamento da glosa deve
ser anulada.
Ressalta que o Auditor Fiscal não verificou os valores que estão em processo de
parcelamento da impugnante, os quais devem ser utilizados na compensação, visto que integram
a base de cálculo dos agentes políticos.
Requer a produção de provas, como por exemplo, a atualização dos valores por
perito responsável, visto que o valor atualizado pelo auditor fiscal e o valor atualizado pelo Banco
Central do Brasil, que é o Órgão do Governo Federal responsável pela elaboração e atualização da
taxa SELIC, está com diferenças gritantes e a base de cálculo dos agentes políticos em processo de
parcelamento, visto que é a Receita Federal do Brasil quem detém estes processos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, mediante o Acórdão n.
01-28.039, julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 186):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/08/2010
AI no 51.012.1012.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES.
Os valores a compensar devem ser atualizados de acordo com o critério definido
no artigo 89, §4o, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009.
Não compete ao órgão julgador e/ou a fiscalização aplicar entendimentos
divergentes das normas legais, com o objetivo de atualizar valores passíveis de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720824/2011-09
4
compensação, pois a atividade administrativa é obrigatória e vinculada, devendo a
autoridade fiscal obediência à norma válida no ordenamento jurídico.
PROVAS. PRODUÇÃO.
Estando os fatos sobejamente demonstrados nos autos, não há necessidade de
produção de novas provas.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, salvo as exceções previstas na legislação.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. IMPERTINÊNCIA INDEFERIMENTO.
A diligência ou perícia contábil objetiva subsidiar a convicção do julgador e não
inverter o ônus da prova já definido na legislação.
Será indeferido o pedido de perícia quando constarem do processo todos os
elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução do
litígio.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário (fls. 200 a 202), alegando, em síntese, que o débito estaria parcelado.
Na conversão do julgamento em diligência (Resolução no 2201-000.569), o
Conselheiro Relator registrou que:
Apesar de ter apresentado alegação de que o débito estaria parcelado, juntou
pedido expresso de desistência, entretanto, não há como saber se os valores em
cobrança/discussão nos presentes autos estão de fato parcelados ou se já foram
quitados, uma vez que dos documentos juntados às fls. 213/215, mais
especificamente, à fls. 214, não há a informação quanto aos presentes autos.
Deste modo, converto o julgamento em diligência para que Unidade Responsável
pela administração do tributo, informe se os débitos objeto dos presentes autos
foram parcelados e qual a situação atual do parcelamento.
Em resposta, consta Despacho n. 32941/2023-EOPP/DRF-BRASÍLIA/DF, em
documento datado de 01/09/2023:
- Foi localizado o parcelamento da competência 06/2010, inicialmente na Lei
10522/2002, folha 223, e atualmente na Lei 13.485/2017(PREM), folhas 225 a
227, na situação ativo (em dia) no valor de R$ 43.533,95.
- Não foram localizados parcelamentos das demais competências, bem como o
Município só informa genericamente em sua defesa que efetuou parcelamento
junto à RFB sem detalhar que tipo de parcelamento e quais as competências.
É o relatório.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720824/2011-09
5

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Retorno de diligência.
Conforme Recurso Voluntário interposto, datado de 18/12/2014, o contribuinte
vem esclarecer que o DEBCAD 51.012.101-2 se encontra parcelado pela Lei 12.810/2013 e cujo
pedido da dívida é de 06/2010 a 08/2010.
Afirma que os pagamentos estão em dia e que o valor da parcela é retido
mensalmente no FPM do contribuinte.
Em resposta à Resolução desta Turma, consta Despacho n. 32941/2023-EOPP/DRF-
BRASÍLIA/DF, em documento datado de 01/09/2023:
- Foi localizado o parcelamento da competência 06/2010, inicialmente na Lei
10522/2002, folha 223, e atualmente na Lei 13.485/2017(PREM), folhas 225 a
227, na situação ativo (em dia) no valor de R$ 43.533,95.
- Não foram localizados parcelamentos das demais competências, bem como o
Município só informa genericamente em sua defesa que efetuou parcelamento
junto à RFB sem detalhar que tipo de parcelamento e quais as competências.
Consta no Discriminativo da Consolidação de Parcelamento por Competência as
rubricas 12/2009 a 06/2010. Quanto a Consulta Valores a Recolher x Valores
Recolhidos x LDC/DCG (fl. 224), consta “situação ativa” para a competência
08/2010.
Dado que foi localizado o parcelamento da competência 06/2010, mas não o das
demais competências (07/2010 e 08/2010), entendo pelo prosseguimento do feito.
Em se tratando de única razão recursal o parcelamento da competência 06/2010,
voto pelo não conhecimento por desistência parcial da lide. Quanto às demais, nego provimento.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço em parte do Recurso Voluntário em razão da
desistência em relação à competência 06/2010, representada pelo parcelamento do débito
lançado e, na parte conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 239
DF CARF MF
Original